Tribunal: TJBA
Processo: 0002733-50.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002733-50.2011.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): EDNA SANTOS BARBOZA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: NAILDO MACIEL PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. INOBSERVÂNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC. REFORMA DO JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0002733-50.2011.8.05.0191.8.05.0191, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.